Tribunal: TJSP
Processo: 2320276-08.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PREJUDICADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor dos pacientes, denunciados por homicídio qualificado, visando a revogação da prisão temporária decretada pela Juíza da 1a Vara Criminal de Bauru. A defesa alega ausência de circunstâncias que justifiquem a necessidade das prisões para as investigações.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PREJUDICADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor dos pacientes, denunciados por homicídio qualificado, visando a revogação da prisão temporária decretada pela Juíza da 1a Vara Criminal de Bauru. A defesa alega ausência de circunstâncias que justifiquem a necessidade das prisões para as investigações.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a prisão temporária dos pacientes deveria ser revogada em razão da ausência de justificativas para a segregação cautelar.
III. Razões de Decidir
3. A ordem está prejudicada pela modificação da prisão de temporária para preventiva e pela mudança do status dos pacientes de investigados para denunciados por crime hediondo.
4. A prisão preventiva foi decretada com base em indícios de autoria e materialidade, visando garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, conforme fundamentado pela autoridade judicial.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem prejudicada pela perda superveniente de objeto.
Tese de julgamento: 1. A modificação da prisão temporária para preventiva e a denúncia por crime hediondo justificam a manutenção da custódia cautelar. 2. A presença de indícios de autoria e materialidade, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, sustentam a decretação da prisão preventiva.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 121, § 2o, incisos I e IV; art. 29.
Código de Processo Penal, art. 312, art. 313.
Lei no 7.960/89.
Lei no 8.072/90.
Jurisprudência Citada:
STJ, HC no 621.255, Rel. Mina. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 02.03.2021.
TJSP, HC no 2342941-18.2024.8.26.0000, Rel. Des. Mário Devienne Ferraz, j. 28.11.2024.